Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722763-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR GONCALVES RODRIGUES DOS SANTOS, DIOGO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: CAMILA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR GONÇALVES RODRIGUES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais n. 0719758-91.2024.8.07.0007, ajuizada por CAMILA DE FREITAS em desfavor do agravante e de DIOGO DANTAS DA SILVA, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada na origem, e manteve a penhora sobre o automóvel FIAT/FASTBACK, Placa SSI-5F57, objeto de bloqueio e restrição via RENAJUD. Em suas razões recursais (ID. 72651027), o agravante suscita a nulidade de sua citação na fase de conhecimento ao argumento de que trabalha com o celular e de que o aparelho é programado para responder automaticamente a tentativa de qualquer contato. Aduz que foi equivocadamente incluído na lide, uma vez que o outro executado – DIOGO -, teria sido contratado para construir móveis planejados para a credora, mas teria deixado de entregar o produto do negócio jurídico. O agravante, neste cenário, alega que apenas constou como réu, uma vez que DIOGO teria utilizado, segundo alega, sua conta bancária, indevidamente, para receber o valor acertado, de R$ 52.579,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais), envolvendo-o na situação de inadimplência. Reitera que apenas tomou ciência da existência da ação judicial após a restrição alcançar o seu patrimônio. Pontua que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante dispõe o artigo 525, § 1o, I, do CPC. Acrescenta que sua posição processual pode ser compreendida como de terceiro de boa-fé, inclusive para atrair a incidência do artigo 790, IV do CPC, que estabelece que são sujeitos à execução apenas os bens do devedor. Pontua que há termo de reconhecido da dívida e assunção de responsabilidade assinado por Diogo Dantas da Silva (ID. de origem n. 237178138), fato que seria suficiente para atestar a responsabilidade exclusiva, excetuando o recorrente do dever de pagar. Assevera que a execução deve ser pautada pela busca da verdade real e efetivar-se pelo viés da menor onerosidade do devedor. Subsidiariamente, sustenta que não pode ser responsabilizado pela integralidade da dívida. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito - ao argumento da nulidade da citação, da ilegitimidade passiva, da inexistência de litisconsórcio e de que se trata apenas de terceiro de boa-fé -, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja levantada a restrição/penhora determinada sobre o seu automóvel. Em cumulação eventual de pedidos, requer o reconhecimento de que sua responsabilidade pela dívida ocorre em percentual inferior a 100%. Preparo devidamente recolhido (ID. 72650286). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal cinge à análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na hipótese em exame, contudo, tais pressupostos não se encontram presentes. Inicialmente, há de se destacar que não se verifica plausibilidade na tese de nulidade da citação. Ao contrário do alegado pelo agravante, os autos do processo originário evidenciam que a citação foi realizada de forma válida e eficaz, com observância dos requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta 55 de 17/06/2021, deste TJDFT, que regulamenta a citação por meio do aplicativo WhatsApp, in verbis: Art. 4o-A Os mandados de citação expedidos para cumprimento por oficial de justiça deverão ser identificados com a indicação "Juízo 100% Digital". § 1o O oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial de citação, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o Nos mandados de citação cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), o oficial de justiça deverá realizar uma captura de tela do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 3o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 4o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. (NR) Conforme verificado nos IDs de origem n. 215681255 e seguintes, a diligência foi realizada em 24/10/2024, ocasião em que o oficial de justiça confirmou a identidade do destinatário, exigindo o envio de documentação comprobatória. O próprio agravante encaminhou ao oficial, por meio da conversa no aplicativo, a sua Carteira Nacional de Habilitação (ID n. 215681256), o que comprova, de forma inequívoca, que tomou ciência do processo e que recebeu a contrafé, razão pela qual a alegação de nulidade não se sustenta. Ora, a alegação de nulidade da citação, como se observa do relatório, não é lastreada na destinação equivocada ao número de telefone que não lhe seja de titularidade, tampouco noticia-se outro vício objetivo. Outrossim, como se observa das provas dos autos, a CNH foi enviada manualmente ao oficial de justiça, não podendo ser confundida como mensagem automatizada de whatsapp em razão da atividade profissional eventualmente realizada pelo agravante. Ademais, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva ou de que o agravante seria terceiro de boa-fé. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, e o título executivo judicial decorre de sentença judicial transitada em julgado, proferida após regular tramitação da fase de conhecimento, em que houve a formação da relação processual com a citação válida do ora agravante. Dentro deste aspecto processual, a existência de confissão de dívida firmada por Diogo Dantas da Silva, ainda que seja documento relevante em eventual relação interna entre os executados, não tem o condão de desconstituir o título judicial formado em desfavor de ambos. O título judicial objeto do cumprimento de sentença é autônomo e independente relativamente a qualquer outro título executivo extrajudicial eventualmente pactuado entre os demais integrantes da lide. A sentença transitada em julgado vincula o cumprimento da obrigação em relação aos réus condenados solidariamente, sendo incabível rediscutir a responsabilidade de cada um nesta fase processual. O reconhecimento da dívida por apenas um dos executados pode, no máximo, gerar efeitos em ação autônoma de regresso, mas não interfere na obrigação consolidada judicialmente. Por fim, todas as demais alegações trazidas pelo agravante — ausência de litisconsórcio, alegada ilegitimidade, e suposta boa-fé — tornam-se prejudicadas diante da constatação da citação regular e da formação válida do título executivo judicial. Com atenção especial ao conteúdo da sentença (ID. de origem n. 220436556), bem ainda da certidão de trânsito em julgado (ID. de origem n. 224927449), verifica-se que a solidariedade compõe o dispositivo transitado em julgado. Isso, somado à falta de probabilidade de provimento do recurso, é fator suficiente para a rejeição também do pedido formulado em sede de cumulação eventual, tendo em vista que o título exequendo previu expressamente a solidariedade. Destaque-se, inclusive, que não há dúvida plausível quanto à validade da citação realizada na fase de conhecimento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 11:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.